Tribunal: TJPA
Processo: 0814697-94.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0814697-94.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA, ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO 12098680. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o v. Acórdão de ID nº 12098680, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS e SÉRGIO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA.

Assim, restou ementada a decisão:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 10144581). INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ opôs os presentes embargos dos embargos de declaração para fins de suprir a omissão constante no referido Acórdão, com relação a não análise por esta Turma acerca da absolvição por insuficiência de provas para ancorar a condenação, especialmente quanto à autoria.

Neste sentido, requer o provimento dos presentes Embargos de Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão.

É o necessário relatório.

VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pretende rediscutir matéria já analisada no V. Acórdão 12098680, o que é inviável na presente espécie recursal, até mesmo porque a defesa utilizou os mesmos fundamentos dos Embargos de Declaração de ID 10323940, sendo que no Acórdão ora vergastado fora analisado pormenorizadamente a autoria delitiva, motivo pelo qual, não há que se falar em qualquer omissão, chegando-se a conclusão de que, senão vejamos a fundamentação do Acórdão:

“Da leitura acurada do v. Acórdão, constata-se que a turma julgadora, de forma alentada, afastou a absolvição dos embargados diante do depoimento da vítima Gleison Rosa de Sousa que transcreveu com detalhes a empreitada criminosa, no mesmo sentido diante dos depoimentos de Antonio Maria Zacarias Rosa Alves e Jeovane Brito Lima, motivo pelo qual, não há que se falar em qualquer omissão.

No mesmo sentido, o Juízo de Primeiro Grau, a Promotoria de Justiça e o Desembargadores componentes após análise dos autos não tiveram dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, estando fundamentado nesse ponto:

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apreensão e entrega do objeto, acostado às fls. 15 do Inquérito Policial, isto somado aos depoimentos das testemunhas que confirmam que os acusados foram presos em flagrante no momento em que pilotavam a motocicleta furtada.

No tocante à autoria do crime, os depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, não deixam dúvidas de que os denunciados, de fato, os autores do furto, eis que, os acusados foram abordados pela polícia ainda na posse do objeto furtado, quando tentavam encontrar comprador para a motocicleta furtada.

A vítima GLEISON ROSA DE SOUSA declarou que fase inquisitorial (ID: 7551360): “(...) Que deixou a motocicleta em frente a residência do sogro, e por volta das 03h30min, foi averiguar e constatou que o veículo não estava mais no local; que relatou o ocorrido à Polícia, que em diligências localizou a

moto.”

A testemunha ANTONIO MARIA ZACARIAS ROSA ALVES, policial militar, em audiência de instrução e julgamento narrou: “(...) QUE participou da prisão dos acusados, que tinha ido fazer uma ocorrência e passou pelo dois; que avisou que estavam em uma motocicleta e apresentavam atitude suspeita; que fez a abordagem e informou a base; que os suspeito no tinham documentos da moto e nem documentos pessoais; que a vítima reconheceu a moto como sua; que conduziu para a DEPOL; que foi reconhecido a moto e os dois estavam de posse.”

A testemunha JEOVANE BRITO LIMA, policial militar, em audiência de instrução e julgamento narrou: “(..) Que participou da prisão do acusado, que estavam em ronda pela cidade; que avistaram os dois meliantes em atitudes suspeitas; que a outra guarnição tinha informado que tinham furtado uma moto;

que abordaram e a outra guarnição estava com a vítima; que a vítima reconheceu a moto; que levaram para a delegacia; que no recorda se confessaram o delito”.

Outrossim, apesar da negativa dos réus durante interrogatório judicial, verifica-se que suas declarações no condizem com as demais provas carreadas aos autos, posto que, os mesmos foram flagrados pela Polícia na posse da motocicleta da vítima, tendo a vítima reconhecido a res furtiva ainda no momento da apresentação dos réus na delegacia”.

Nessa esteira de raciocínio, ressalte-se, por oportuno, que não se pode rediscutir inúmeras vezes a mesma matéria em sede de embargos, inclusive com os mesmos fundamentos de Embargos de Declaração anterior, por inconformismo com a decisão combatida, quando esta fora devidamente fundamentada.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acórdão n.º 12098680, através deste recurso, inclusive com os mesmos argumentos de Embargos de Declaração anterior, pelo que o mesmo merece não ser conhecido, mesmo para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, mesmo para fins de prequestionamento, haja vista que além de os presentes Embargos de Declaração terem o intuito de tão somente rediscutir matéria já analisada, os embargantes utilizaram-se dos mesmos fundamentos dos Embargos de Declaração ID 10323940, que gerou o Acórdão nº 12098680, vergastado no presente recurso.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023